Tribunal: TJDFT
Processo: 0703695-13.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITO SISTÊMICO. APLICATIVO. "TOKEN". DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que confirmou a tutela de urgência deferida liminarmente e julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que o recorrente regularize imediatamente as autorizações de procedimentos/consultas do autor/recorrido, nos moldes do plano de saúde contratado, de modo que o seu token/cartão sejam aceitos na rede conveniada da requerida, sem contratempos, bem como condená-lo ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente alega que teria sido identificado o erro N264 no sistema. Afirma que a incorreção estaria relacionada ao aplicativo de utilização do seguro de saúde. Sustenta que a intercorrência poderia estar relacionada com alguma ausência cadastral, sendo necessária a atualização para uma versão mais atualizada e outras providência técnicas. Aduz que o prestador de serviço poderia ter entrado em contato com a Central de Relacionamentos para a liberação do atendimento. Defende que a conduta da recorrente foi absolutamente regular, por isso não haveria falar em dano moral indenizável.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 56073793. O recorrido rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC), o que não ocorreu na presente demanda.
8. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Todavia, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus processual, haja vista ter apresentados alegações genéricas acerca de falhas no aplicativo do plano ou ausência cadastral, sem demonstrar documentalmente qual seria o verdadeiro motivo das falhas.
9. Sendo assim, verifico que as recusas indevidas da carteira digital/Token do recorrido, durante atendimentos médicos e de fisioterapia, revelam a falha na prestação de serviços do recorrente (art. 14 do CDC). Outrossim, o defeito no serviço não pode/deve ser imputado ao consumidor, visto que, nos termos do art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios/ineficientes ao consumo.
10. Destaco, também, que as empresas ao disponibilizarem produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, por isso devem ser responsabilizados pelas imperfeições de funcionalidade, utilidade e segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários. Assim sendo, entendo que a ausência de funcionalidade do aplicativo capaz de impedir o correto uso pelo consumidor caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
11. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial (art. 5o, inc. X, da CF) é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
12. Da teoria do desvio produtivo (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor.
13. Constato que o recorrido dedicou tempo de forma extremada para solucionar a questão, haja vista a falha reiterada na prestação de serviços do recorrente (ID. 56071134/56071137 e 56073776). Dessa forma, vislumbro que a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor seja apta, neste caso, a configurar os danos morais devidos aos recorrido.
14. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
15. Nesse trilhar, ante as peculiaridades do caso, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixados na origem, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes.
16. Concluo, portanto que a sentença recorrida não merece reparos.
17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
18. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.